Tribunal: STF
Processo: HC 183459
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito suscitada na impetração. Precedentes.
2. Hipótese de paciente condenado a 5 anos de reclusão e preso, preventivamente, há mais de 2 anos, sendo certo que a autoridade impetrada anulou o processo-crime, não havendo previsão de novo julgamento da causa. Ausência de fundamentação idônea que justifique a manutenção da custódia. 
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão processual, sem prejuízo da fixação das medidas cautelares do art. 319 do CPP.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao RESP nº 1.854.774/SP.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente – preso desde 08.12.2017 –, foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 5 (cinco) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial. O Relator do Resp 1.854.774, Ministro Jorge Mussi, deu provimento ao recurso para anular “todos os atos processuais realizados a partir da audiência de instrução e julgamento, (...) determinando que o Juízo de origem proceda à nova audiência de instrução e julgamento, respeitado o rito do art. 400 do Código de Processo Penal”. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que a autoridade impetrada, ao dar provimento ao recurso especial, “decidiu pela anulação da ação penal, determinando-se que novamente fosse realizada a instrução processual”. Contudo, “não houve manifestação expressa acerca da prisão do paciente”. Ocorre que, anulada a ação penal, inexiste motivação idônea para a manutenção da custódia preventiva.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Sem prejuízo desse encaminhamento, as peculiaridades da causa autorizam a concessão da ordem de ofício.
    11. A hipótese é de paciente condenado, após o julgamento da apelação, a 5 anos de reclusão, no regime fechado, por tráfico de drogas. Ocorre que essa condenação foi anulada por decisão superveniente do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que o paciente está preso cautelarmente há mais de 2 anos, já que a custódia foi efetivada em 08.12.2017.
    12. Por outro lado, não encontro na decisão proferida, no dia 30.03.2020, pelo Juízo da Comarca de Piracicaba/SP, fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar do paciente, conforme exigido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Decisão que não considerou o tempo de custódia processual (em face da pena máxima que poderá ser aplicada ao paciente em eventual condenação futura) e que está fundamentada, sobretudo, na gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas. Noutros termos: não encontro na decisão que indeferiu a liberdade provisória do paciente a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Rel. Min. Rosa Weber).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual do acionante, assegurando-lhe o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Publique-se.
    Brasília, 07 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator